Tribunal: TJSP
Processo: 1015893-95.2023.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
r no 142/2013 c/c o artigo 40, § 4o-A, da Constituição Federal, com início desde a data do requerimento administrativo, descontando-se as remunerações recebidas quando em atividade. Benefício devido desde a DER, vedada a percepção concomitante de remuneração e proventos, devendo ser descontados os valores recebidos enquanto mantida a autora em atividade (art. 37, §10, CF). Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido escopo infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015893-95.2023.8.26.0361; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2026; Data de Registro: 25/05/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/05/2026

Data de publicação:

25/05/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Aposentadoria especial. Deficiência visual grave. Omissão legislativa municipal. que deu provimento ao à apelação interposta, julgando procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria especial e condenar a parte ré na implantação do benefício, nos termos da Lei Complementar no 142/2013 c/c o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Servidora pública municipal. Aposentadoria especial. Deficiência visual grave. Omissão legislativa municipal. que deu provimento ao à apelação interposta, julgando procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria especial e condenar a parte ré na implantação do benefício, nos termos da Lei Complementar no 142/2013 c/c o artigo 40, § 4o-A, da Constituição Federal, com início desde a data do requerimento administrativo, descontando-se as remunerações recebidas quando em atividade. Benefício devido desde a DER, vedada a percepção concomitante de remuneração e proventos, devendo ser descontados os valores recebidos enquanto mantida a autora em atividade (art. 37, §10, CF). Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido escopo infringente, visando a instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas. Matéria controvertida suficientemente apreciada e fundamentada. Embargos rejeitados.